Tribunal: TRF3
Processo: 5000095-15.2023.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
746/1327)

5000095-15.2023.4.03.6144

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000095-15.2023.4.03.6144

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: FERNANDO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO SALVADOR DE SOUZA - SP392314-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUBMISSÃO DO FEITO AO REEXAME DE OFÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO QUANTO AO PERÍODO DE 02/02/1978 A 31/12/1982. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. AVERBAÇÃO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a contar do requerimento administrativo (11/11/2021), mediante o reconhecimento de atividade rural, sem registro em CTPS, no período de 02/02/1978 a 31/12/1982, e atividades especiais desenvolvidas pelo autor nos períodos de 01/01/1983 a 16/01/1988, 20/07/1993 a 18/09/1997 e de 02/10/2002 a 11/11/2021. Subsidiariamente, requer a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) possibilidade (ou não) de reconhecimento de atividade especial e rural e (ii) implementação dos requisitos necessários à benesse vindicada.

III. Razões de decidir

3. In casu, ante a ausência de recurso do INSS, o período de 20/07/1993 a 05/03/1997 restou incontroverso, devendo ser computado como tempo de serviço especial.

4. A controvérsia nos presentes autos refere-se ao reconhecimento do exercício de atividade rural no período 02/02/1978 a 31/12/1982, e atividades especiais desenvolvidas pelo autor no período de 01/01/1983 a 16/01/1988, bem como o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício vindicado.

5.Para comprovar o trabalho exercido como lavrador, sem registro em CTPS, o autor juntou aos autos certidões de nascimento de seus filhos, ocorridos em 07/07/1993, 15/12/1989, nas quais ele vem qualificado como "agricultor", extemporâneas ao período que se pretende comprovar. Por sua vez, os depoimentos das testemunhas foram incertos e imprecisos, não servindo para corroborar o labor campesino no período mencionado.

6. Não há nos autos qualquer documento fazendo menção ao trabalho rural do autor nos locais e períodos descritos na inicial, de modo que inexiste nos autos início de prova material apto a demonstrar o exercício de atividade rural por parte do autor no período pleiteado.

7.Assim, considerando que o conjunto probatório foi insuficiente à comprovação da atividade laborativa, seria o caso de ser improcedente o pedido, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, ex vi do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

8. Entretanto, o entendimento consolidado pelo C. STJ, em julgado proferido sob a sistemática de recursos repetitivos, conforme artigo 543-C, do CPC/1973 é no sentido de que a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito, propiciando ao autor intentar novamente a ação, caso reúna os elementos necessários.

9.Impõe-se, por isso, face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito, com relação ao pedido de reconhecimento de tempo de serviço rural no período de 02/02/1978 a 31/12/1982.

10.Não juntou o autor qualquer documento que comprovasse que teria laborado em atividade insalubre no período de 01/01/1983 a 16/01/1988.

11.Ressalva-se que a atividade desempenhada na qualidade de "servente em fazenda" também não permite o enquadramento por categoria profissional, de modo que referido interregno deve ser considerado como tempo de serviço comum.

12.E, somando-se os períodos laborados, até a data do requerimento administrativo (11/11/2021), não se perfazem os requisitos necessários para concessão do benefício vindicado consoante consta da tabela ID 354360037.

13.Tampouco atinge o autor os requisitos necessários para concessão do benefício mediante reafirmação da DER consoante tabela ID 354360038, de modo que faz jus somente à averbação do período já mencionado em sentença.

14.Honorários advocatícios mantidos nos termos do julgado "a quo".

15.Cabe esclarecer, por fim, que a ausência de prévia fonte de custeio para a concessão do benefício, tendo em vista que nos documentos técnicos apresentados não constam códigos de recolhimento pertinentes à exposição a agente nocivo no respectivo campo GFIP, não é motivo para o indeferimento do benefício, pois o trabalhador não pode ser penalizado pelo incorreto recolhimento de tributos por parte de seu empregador. Além disso, a autarquia previdenciária tem meios próprios de receber seus créditos.

IV. Dispositivo e tese

16. Processo extinto de ofício sem resolução do mérito quanto ao período de 02/02/1978 a 31/12/1982, com fulcro no artigo 485, IV do CPC diante da não comprovação do trabalho rural. Apelação do autor desprovida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014; Tema no 555 do C. STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux; tema repetitivo n. 998; TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2274848 - 0034675-47.2017.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, julgado em 10/12/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/12/2018; STJ, AgRg no Resp no 1.127.806-PR, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2010.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000095-15.2023.4.03.6144

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: FERNANDO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO SALVADOR DE SOUZA - SP392314-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000095-15.2023.4.03.6144

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: FERNANDO PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO SALVADOR DE SOUZA - SP392314-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por FERNANDO PEREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a contar do requerimento administrativo (11/11/2021), mediante o reconhecimento de atividade rural, sem registro em CTPS, no período de 02/02/1978 a 31/12/1982, e atividades especiais desenvolvidas pelo autor nos períodos de 01/01/1983 a 16/01/1988, 20/07/1993 a 18/09/1997 e de 02/10/2002 a 11/11/2021. Subsidiariamente, requer a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos.

A r. sentença (ID 354360035) julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade no período de 20/07/1993 a 05/03/1997, determinando sua averbação, sem concessão do benefício. As partes foram condenadas em sucumbência recíproca com honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça. Custas "ex lege".

O autor ofertou apelação (ID 354630040) requerendo o reconhecimento de atividade rural no período de 02/02/1978 a 31/12/1982 bem como a especialidade no período de 01/01/1983 a 16/01/19888, com a consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço, a contar do requerimento administrativo. Sustenta que as testemunhas teriam se equivocado com as datas, de modo que o período de 02/02/1978 a 31/12/1982 restaria comprovado como tempo de labor rural. Por fim, requer sejam os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sem as contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000095-15.2023.4.03.6144

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: FERNANDO PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO SALVADOR DE SOUZA - SP392314-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

VOTO

O EXMO. DES. FEDERAL RELATOR TORU YAMAMOTO

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (artigo 1009 CPC) e tempestividade (artigo 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91. Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu artigo 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998), fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não implementaram os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as seguintes condições, em seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98 aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição, previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Portanto, atualmente vigoram as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

1) Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres;

2) Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98:

- têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

In casu, ante a ausência de recurso do INSS, o período de 20/07/1993 a 05/03/1997 restou incontroverso, devendo ser computado como tempo de serviço especial.

Portanto, a controvérsia nos presentes autos refere-se ao reconhecimento do exercício de atividade rural no período 02/02/1978 a 31/12/1982, e atividades especiais desenvolvidas pelo autor no período de 01/01/1983 a 16/01/1988, bem como o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício vindicado.

Atividade Rural

Cumpre observar que o artigo 4o da EC no 20/98 estabelece que o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente é considerado tempo de contribuição, para efeito de aposentadoria no Regime Geral da Previdência Social.

Por seu turno, o artigo 55 da Lei no 8.213/91 determina que o cômputo do tempo de serviço para o fim de obtenção de benefício previdenciário se obtém mediante a comprovação da atividade laborativa vinculada ao Regime Geral da Previdência Social, na forma estabelecida em Regulamento.

E, no que se refere ao tempo de serviço de trabalho rural anterior à vigência da Lei no 8.213/91, aplica-se a regra inserta no § 2o do artigo 55.

Cabe destacar ainda que o artigo 60, inciso X, do Decreto no 3.048/99, admite o cômputo do tempo de serviço rural anterior a novembro de 1991 como tempo de contribuição.

Sobre a demonstração da atividade rural, a jurisprudência dos nossos Tribunais tem assentado a necessidade de início de prova material, corroborado por prova testemunhal. Nesse passo, em regra, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou os conviventes, aparecem qualificados como lavradores; o abandono da ocupação rural, por parte de quem se irroga tal qualificação profissional, em nada interfere no deferimento da postulação desde que se anteveja a persistência do mister campesino; mantém a qualidade de segurado o obreiro que cessa sua atividade laboral, em consequência de moléstia; a prestação de labor urbano, intercalado com lides rurais, de per si, não desnatura o princípio de prova documental amealhado; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam preservados.

Para comprovar o trabalho exercido como lavrador, sem registro em CTPS, o autor juntou aos autos certidões de nascimento de seus filhos, ocorridos em 07/07/1993, 15/12/1989, nas quais ele vem qualificado como "agricultor", as quais seriam extemporâneas ao período que se pretende comprovar.

Por sua vez, os depoimentos das testemunhas foram incertos e imprecisos, não servindo para corroborar o labor campesino no período mencionado.

De fato, não há nos autos qualquer documento fazendo menção ao trabalho rural do autor nos locais e períodos descritos na inicial, de modo que inexiste nos autos início de prova material apto a demonstrar o exercício de atividade rural por parte do autor no período pleiteado.

E se a parte autora, desde a sua mais tenra idade, sempre trabalhou nas lides rurais, consoante alegado na exordial, seria razoável que tivesse pelo menos um documento, em nome próprio, informando a sua condição de rurícola inerente à época que se pretende provar.

O depoimento das testemunhas, por si só, é insuficiente para a prova do período que a autora deseja ver reconhecido. Com efeito, o Plano de Benefícios da Previdência Social, Lei n.o 8.213/91, não admite prova exclusivamente testemunhal para comprovação de tempo de serviço, dispondo em seu artigo 55, parágrafo 3o, que a prova testemunhal só produzirá efeito quando baseada em início de prova material.

Dessa forma, entendo que não restou comprovada a atividade rural pela parte autora no período alegado.

Assim, considerando que o conjunto probatório foi insuficiente à comprovação da atividade laborativa, seria o caso de ser improcedente o pedido, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, ex vi do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, o entendimento consolidado pelo C. STJ, em julgado proferido sob a sistemática de recursos repetitivos, conforme artigo 543-C, do CPC/1973 é no sentido de que a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito, propiciando ao autor intentar novamente a ação, caso reúna os elementos necessários.

Por oportuno, transcrevo:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No. 8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS DESPROVIDO.

1. Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da processualística civil para regular os seus procedimentos, entretanto, não se deve perder de vista as peculiaridades das demandas previdenciárias, que justificam a flexibilização da rígida metodologia civilista, levando-se em conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social, que tem como base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam judicialmente os benefícios previdenciários.

2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção legal que lhe garante a flexibilização dos rígidos institutos processuais. Assim, deve-se procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado.

3. Assim como ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas.

4. A concessão de benefício devido ao trabalhador rural configura direito subjetivo individual garantido constitucionalmente, tendo a CF/88 dado primazia à função social do RGPS ao erigir como direito fundamental de segunda geração o acesso à Previdência do Regime Geral; sendo certo que o trabalhador rural, durante o período de transição, encontra-se constitucionalmente dispensado do recolhimento das contribuições, visando à universalidade da cobertura previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por meio de distribuição de renda pela via da assistência social.

5. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.

6. Recurso Especial do INSS desprovido. (REsp 1352721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016).

Impõe-se, por isso, face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito, com relação ao pedido de reconhecimento de tempo de serviço rural no período de 02/02/1978 a 31/12/1982.

Atividade Especial

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60.

O critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei no 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40.

Foram baixados pelo Poder Executivo os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Embora o artigo 57 da Lei no 8.213/91 tenha limitado a aposentadoria especial às atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o critério anterior continuou ainda prevalecendo, como a seguir se verifica.

De notar que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação atualmente em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Neste sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

É de se ressaltar, quanto ao nível de ruído, que a jurisprudência já reconheceu que o Decreto no 53.831/64 e o Decreto no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, ou seja, não houve revogação daquela legislação por esta, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (STJ - REsp. n. 412351/RS; 5a Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; julgado em 21.10.2003; DJ 17.11.2003; pág. 355).

O Decreto no 2.172/97, que revogou os dois outros decretos anteriormente citados, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 dB(A) como prejudicial à saúde.

Por tais razões, até ser editado o Decreto no 2.172/97, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 dB(A) como agente nocivo à saúde.

Todavia, com o Decreto no 4.882, de 18/11/2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível voltou a ser de 85 dB(A) (art. 2o do Decreto no 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99).

Houve, assim, um abrandamento da norma até então vigente, a qual considerava como agente agressivo à saúde a exposição acima de 90 dB(A), razão pela qual é de se considerar o nível de ruídos superior a 85 dB(A) a partir de 05/03/1997.

Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, decidiu não ser possível a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, de modo que no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, em consideração ao princípio tempus regit actum, a atividade somente será considerada especial quando o ruído for superior a 90 dB(A).

Nesse sentido, segue a ementa do referido julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90DB NO PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC

1. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC.

2. O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ. Caso concreto

3. Na hipótese dos autos, a redução do tempo de serviço decorrente da supressão do acréscimo da especialidade do período controvertido não prejudica a concessão da aposentadoria integral.

4. Recurso Especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

(STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014)

Ademais, dispõe o Decreto no 4.827/03 (que deu nova redação ao art. 70 do Decreto no 3.048/99):

Art. 1o, § 2o - As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período.

Destaco, ainda, que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa, ou nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado.

Por seu turno, o recebimento de adicional de insalubridade ou de pagamento da taxa SAT (com indicação de IEAN no CNIS) não implica necessariamente no reconhecimento de exercício de atividade especial, que tem que ser comprovada pelos meios estabelecidos na legislação vigente.

Quanto à possibilidade da contagem do tempo em gozo de auxílio-doença como atividade especial, o julgamento proferido em sede de repetitivo (Tema repetitivo n. 998), fixou da seguinte tese:

O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial.

Registro que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. E também não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais à extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Quanto à eficácia do EPI, vale dizer que, por ocasião do julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou as seguintes teses:

a) o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial;

b) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Mais recentemente, o C. STJ, em 09/04/2025, ao apreciar o Tema no 1.090 em sede de recursos repetitivos (REsp 2082072/RS, REsp 1828606/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ), de Relatoria da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, firmou a seguinte tese:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido;

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI;

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

De todo modo, há situações em que há risco evidente de contato com agentes nocivos, nos quais a simples utilização de EPI, por si só, é insuficiente para a neutralização do risco, quais sejam:

a) atividades em que há exposição a níveis de ruído superiores aos limites previstos na legislação previdenciária (Tema no 555 do C. STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux);

b) atividades em que há exposição a agentes biológicos nocivos, notadamente quando envolve o contato com materiais infecto-contagiantes (médicos, enfermeiros, coletores de lixo, etc), uma vez nenhum EPI é suficiente para evitar completamente a contaminação por tais agentes;

c) atividades em que há exposição a agentes químicos cancerígenos, tendo em vista o alto grau de nocividade;

d) atividades que envolvam contato com eletricidade ou materiais explosivos, visto que a simples periculosidade já se revela suficiente para caracterizar a especialidade.

Com relação aos agentes químicos considerados cancerígenos, vale dizer que o artigo 68, §4o, do Decreto no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 8.123/13, disciplinava que a mera presença de tais agentes no ambiente de trabalho seria suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador.

Ocorre que o Decreto no 10.410/2020, publicado em 01/07/2020, alterou a redação do artigo. 68, §4o do Decreto 3.048/99, passando a prever a possibilidade de descaracterização da especialidade, desde que comprovada a adoção de medidas de controle que eliminem a nocividade, nos seguintes termos:

§ 4o Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição.

Sendo assim, antes da edição do Decreto no 10.410/2020, não havia qualquer restrição ao reconhecimento do tempo especial com base na exposição aos agentes químicos considerados cancerígenos.

Diante disso, até o advento do Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI não possui o condão de descaracterizar a especialidade da atividade quando houver exposição a um dos agentes químicos constantes de qualquer um dos Grupos que integram a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH.

Logo, quanto aos agentes químicos dessa natureza, somente para os períodos trabalhados após o Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI eficaz deve ser avaliada concretamente para a comprovação do tempo de serviço especial.

De todo modo, para aqueles agentes constantes do grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH, ou seja, agentes confirmados como carcinogênicos para humanos, a mera utilização de EPI não se mostra suficiente para neutralizar a real nocividade do agente.

No mais, a especialidade da atividade pode ser caracterizada também quando houver nos autos elementos que permitam contrariar eventual anotação no PPP quanto à eficácia do EPI fornecido pela empresa.

Assim, a possibilidade de afastamento do tempo especial em razão da utilização de EPI deve ser avaliada de forma casuística.

Destaco, ainda, que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa, ou nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado.

No presente caso, da análise dos autos, não juntou o autor qualquer documento que comprovasse que teria laborado em atividade insalubre no período de 01/01/1983 a 16/01/1988.

Ressalvo que a atividade desempenhada na qualidade de "servente em fazenda" também não permite o enquadramento por categoria profissional, de modo que referido interregno deve ser considerado como tempo de serviço comum

E, somando-se os períodos laborados, até a data do requerimento administrativo (11/11/2021), não se perfazem os requisitos necessários para concessão do benefício vindicado consoante consta da tabela ID 354360037.

Tampouco atinge o autor os requisitos necessários para concessão do benefício mediante reafirmação da DER consoante tabela ID 354360038, de modo que faz jus somente à averbação do período já mencionado em sentença.

Honorários advocatícios mantidos nos termos do julgado "a quo".

Cabe esclarecer, por fim, que a ausência de prévia fonte de custeio para a concessão do benefício, tendo em vista que nos documentos técnicos apresentados não constam códigos de recolhimento pertinentes à exposição a agente nocivo no respectivo campo GFIP, não é motivo para o indeferimento do benefício, pois o trabalhador não pode ser penalizado pelo incorreto recolhimento de tributos por parte de seu empregador. Além disso, a autarquia previdenciária tem meios próprios de receber seus créditos.

Ante o exposto, enfrentadas as questões pertinentes à matéria em debate, EXTINGO, DE OFÍCIO, o processo COM RELAÇÃO AO PERÍODO DE 02/02/1978 a 31/12/1982, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV do CPC diante da não comprovação do trabalho rural, E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR EM RELAÇÃO AO PERIODO DE 01/01/1983 a 16/01/1988, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUBMISSÃO DO FEITO AO REEXAME DE OFÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO QUANTO AO PERÍODO DE 02/02/1978 A 31/12/1982. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. AVERBAÇÃO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a contar do requerimento administrativo (11/11/2021), mediante o reconhecimento de atividade rural, sem registro em CTPS, no período de 02/02/1978 a 31/12/1982, e atividades especiais desenvolvidas pelo autor nos períodos de 01/01/1983 a 16/01/1988, 20/07/1993 a 18/09/1997 e de 02/10/2002 a 11/11/2021. Subsidiariamente, requer a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) possibilidade (ou não) de reconhecimento de atividade especial e rural e (ii) implementação dos requisitos necessários à benesse vindicada.

III. Razões de decidir

3. In casu, ante a ausência de recurso do INSS, o período de 20/07/1993 a 05/03/1997 restou incontroverso, devendo ser computado como tempo de serviço especial.

4. A controvérsia nos presentes autos refere-se ao reconhecimento do exercício de atividade rural no período 02/02/1978 a 31/12/1982, e atividades especiais desenvolvidas pelo autor no período de 01/01/1983 a 16/01/1988, bem como o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício vindicado.

5.Para comprovar o trabalho exercido como lavrador, sem registro em CTPS, o autor juntou aos autos certidões de nascimento de seus filhos, ocorridos em 07/07/1993, 15/12/1989, nas quais ele vem qualificado como "agricultor", extemporâneas ao período que se pretende comprovar. Por sua vez, os depoimentos das testemunhas foram incertos e imprecisos, não servindo para corroborar o labor campesino no período mencionado.

6. Não há nos autos qualquer documento fazendo menção ao trabalho rural do autor nos locais e períodos descritos na inicial, de modo que inexiste nos autos início de prova material apto a demonstrar o exercício de atividade rural por parte do autor no período pleiteado.

7.Assim, considerando que o conjunto probatório foi insuficiente à comprovação da atividade laborativa, seria o caso de ser improcedente o pedido, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, ex vi do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

8. Entretanto, o entendimento consolidado pelo C. STJ, em julgado proferido sob a sistemática de recursos repetitivos, conforme artigo 543-C, do CPC/1973 é no sentido de que a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito, propiciando ao autor intentar novamente a ação, caso reúna os elementos necessários.

9.Impõe-se, por isso, face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito, com relação ao pedido de reconhecimento de tempo de serviço rural no período de 02/02/1978 a 31/12/1982.

10.Não juntou o autor qualquer documento que comprovasse que teria laborado em atividade insalubre no período de 01/01/1983 a 16/01/1988.

11.Ressalva-se que a atividade desempenhada na qualidade de "servente em fazenda" também não permite o enquadramento por categoria profissional, de modo que referido interregno deve ser considerado como tempo de serviço comum.

12.E, somando-se os períodos laborados, até a data do requerimento administrativo (11/11/2021), não se perfazem os requisitos necessários para concessão do benefício vindicado consoante consta da tabela ID 354360037.

13.Tampouco atinge o autor os requisitos necessários para concessão do benefício mediante reafirmação da DER consoante tabela ID 354360038, de modo que faz jus somente à averbação do período já mencionado em sentença.

14.Honorários advocatícios mantidos nos termos do julgado "a quo".

15.Cabe esclarecer, por fim, que a ausência de prévia fonte de custeio para a concessão do benefício, tendo em vista que nos documentos técnicos apresentados não constam códigos de recolhimento pertinentes à exposição a agente nocivo no respectivo campo GFIP, não é motivo para o indeferimento do benefício, pois o trabalhador não pode ser penalizado pelo incorreto recolhimento de tributos por parte de seu empregador. Além disso, a autarquia previdenciária tem meios próprios de receber seus créditos.

IV. Dispositivo e tese

16. Processo extinto de ofício sem resolução do mérito quanto ao período de 02/02/1978 a 31/12/1982, com fulcro no artigo 485, IV do CPC diante da não comprovação do trabalho rural. Apelação do autor desprovida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014; Tema no 555 do C. STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux; tema repetitivo n. 998; TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2274848 - 0034675-47.2017.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, julgado em 10/12/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/12/2018; STJ, AgRg no Resp no 1.127.806-PR, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2010.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, extinguir o processo sem julgamento do mérito quanto ao período de 02/02/1978 a 31/12/1982, diante da não comprovação do trabalho rural, e negar provimento à apelação do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão